Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-06.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Recurso que reúne os requisitos de admissibilidade. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. Mérito. Autor que não comprovou que as frases ditas pelo réu ofenderam a sua honra ou que ele teve a intenção de praticar injúria

Ementa:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Recurso que reúne os requisitos de admissibilidade. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. Mérito. Autor que não comprovou que as frases ditas pelo réu ofenderam a sua honra ou que ele teve a intenção de praticar injúria racial. Ausência de ofensas proferidas diretamente contra o autor. Dever de indenizar inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001115-06.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SAMUEL GOULART COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDERSON DE
ALMEIDA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Samuel Goulart Costa
Apelado: Anderson de Almeida Araújo
Juíza sentenciante: Fabiana Feher Recasens
Voto no 18.402
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Recurso que
reúne os requisitos de admissibilidade. Autor que faz jus ao
benefício da justiça gratuita. Preliminar de cerceamento de
direito rejeitada. Mérito. Autor que não comprovou que as frases
ditas pelo réu ofenderam a sua honra ou que ele teve a intenção
de praticar injúria racial. Ausência de ofensas proferidas
diretamente contra o autor. Dever de indenizar inexistente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 148/152, de relatório adotado,
julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida por
Samuel Goulart Costa em face de Anderson de Almeida Araújo,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
concessão do benefício da justiça gratuita.
Recorre
o
autor,
alegando,
preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
3
cerceamento de direito. No mérito, insiste na procedência da ação,
sustentando que o réu ofendeu sua honra ao proferir injúrias raciais durante
uma abordagem policial, devendo, portanto, ser indenizado pelos danos
morais experimentados (fls. 156/162).
Contrarrazões a fls. 1167/172, com alegação de
inadmissibilidade recursal.
Não há oposição ao julgamento virtual (fl. 179).
É o RELATÓRIO.
O recurso comporta conhecimento.
As razões de apelação foram assinadas digitalmente
pelo advogado do autor no dia 25/01/2018, sendo perfeitamente possível
aferir que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.
Outrossim, era mesmo o caso de concessão do
benefício da justiça gratuita ao autor, que é policial militar, com renda mensal
declarada em 2017 da ordem R$ 4.374,50 e nenhum patrimônio existente (fls.
42/48).
Rejeita-se, ademais, a preliminar de cerceamento de
direito.
Ao contrário do que alega o autor, o objeto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
4
provas produzidas nos autos diz respeito à eventual dano moral indenizável
decorrente da alegada injúria racial praticada pelo réu contra o recorrente. As
testemunhas ouvidas em juízo se referiram às circunstâncias da abordagem
policial tão somente porque foi neste contexto que os fatos alegados pela
inicial ocorreram.
O autor confunde a preliminar de cerceamento de
direito com o mérito da ação, ficando evidente que, na realidade, não se
conforma com a solução dada pela r. sentença atacada.
Superadas estas questões, melhor sorte não assiste
ao autor quanto ao mérito.
De acordo com a petição inicial o autor, policial
militar, sofreu injúria racial praticada pelo réu durante uma abordagem
policial. Segundo consta, o recorrido teria dito ao autor na frente de seus
colegas de profissão que ele somente era homem porque estava armado,
proferindo ainda a seguinte frase: “... olha para mim e olhe para você, eu
sou branco”.
Nesse contexto, o autor ajuizou a presente ação
visando ser indenizado pelos danos morais experimentados.
A improcedência da ação deve ser mantida.
O autor não comprovou, como lhe competia (artigo
373, I, do CPC) que as frases ditas pelo réu ofenderam sua honra, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
5
que o recorrido teve a intenção de praticar injúria racial.
Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o réu
afirmou ter dito ao autor: “... olha minha cor, eu sou branco, eu não sou
ladrão” (fl. 163).
Por sua vez, a única testemunha que presenciou os
fatos (Euler Ribeiro Martins fl. 134) esclareceu em juízo que o recorrido
disse: “... isso não vai dar em nada, olha pra mim, eu sou branco”.
As provas dos autos revelam que os fatos se deram
no contexto em que o réu questionava o motivo da abordagem policial e a
simples afirmação de que ele seria branco, que por isso não seria ladrão e que
nada lhe aconteceria, não caracteriza violação à honra do autor, ausente
qualquer ofensa proferida diretamente contra o apelante.
Assim, quando muito o autor experimentou
aborrecimentos não indenizáveis derivados de sua própria interpretação das
frases ditas pelo réu, vindo a calhar a lição de Sérgio Cavalieri Filho de que
“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
6
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extra-patrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica
confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e
que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p.
113).
No mesmo sentido a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não deve ser deferida
por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento
indevido nem a chamada indústria do dano moral” (STJ, REsp 504.639-
PB, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26.06.2003, DJ de
25.08.2003).
Por fim, desprovido o recurso, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-06.2017.8.26.0564 -Voto no
7
artigo 85, § 11 do CPC eleva-se a verba honorária a ser paga pelo autor para
15% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita a ele
concedido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator